Tribunal: STF
Processo: ARE 758390
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. NATUREZA DO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido no que se refere à natureza do vínculo existente entre as partes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 desta Corte. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.